Tribunal: TCU
Processo: 003.549/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13054/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, consoante o art. 161 do Regimento Interno do TCU, havendo mais de um responsável pelo mesmo fato, a defesa apresentada por um deles aproveitará a todos, mesmo ao revel, no que concerne às circunstâncias objetivas, e não aproveitará no tocante aos fundamentos de natureza exclusivamente pessoal; Considerando que o exame dos autos realizado pela Secex-TCE permitiu concluir que " (...) ante os documentos apresentados, há indícios de que os serviços teriam sido efetivamente prestados, não havendo elementos robustos e capazes de comprovar a falta de prestação de serviços e consequentemente a existência do débito apontado nestes autos."; Considerando que o art. 212 do Regimento Interno do TCU dispõe que: "O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada contas, mesmo especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo."; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212 e na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcelo José Salles de Almeida (CPF: XXX.146.287-XX), excluindo sua responsabilidade neste processo, e arquivar a presente tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 003.549/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Sérgio Augusto Corrêa de Faria (XXX.130.041-XX). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro (Senac/AR-RJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Polliana Cristina Oliveira de Carvalho (OAB-DF 34894) e outros, representando o Senac/AR-RJ; João Geraldo Piquet Carneiro (OAB-DF 800-A) e outros, representando Sérgio Augusto Corrêa de Faria; Saulo Alexandre Morais e Sá (OAB-RJ 135.191) e outros, representando Marcelo José Salles de Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar, para ciência, cópia desta deliberação ao Senac/AR-RJ e aos responsáveis.